Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória (ID 187054143) que, no âmbito da execução fiscal proposta em desfavor de HERLANO SANTANA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, mantendo a suspensão da execução até o trânsito em julgado do RE n.o 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF). Em suas razões recursais, o agravante afirma, em suma que a decisão agravada fundamentou-se tão somente no valor individual da execução (R$ 11.967,69), considerando-o inferior ao custo médio de tramitação processual, sem considerar o débito consolidado por devedor, que perfaz o montante de R$42.954,57, decorrente de créditos tributários de ICMS. O agravante sustenta, ainda, que a decisão viola a Lei Complementar Distrital n.o 904/2015 (alterada pela LC n.o 1.010/2022), o Provimento n.o 13 do TJDFT e a Resolução n.o 547/2024 do CNJ, que adotam o critério objetivo do débito consolidado por devedor, e não do valor isolado da execução, para caracterizar execução fiscal de baixo valor. Sem preparo, frente a isenção legal. Vieram os autos a esta relatoria para a análise do pedido urgente. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do CPC/15). A concessão de tutela antecipada recursal inaudita altera pars constitui medida excepcional, que somente se justifica em hipóteses de urgência qualificada, em que a manutenção da decisão impugnada possa causar dano grave ou de difícil reparação, ou comprometer a utilidade do julgamento colegiado. No caso concreto, o Juízo de origem, ao determinar a suspensão da execução fiscal, considerou o valor individual do crédito em cobrança (R$ 11.967,69) inferior ao custo médio de tramitação processual, em consonância com a orientação do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF. No exame perfunctório próprio desta fase processual, não se evidenciam, de forma suficientemente robusta, elementos aptos a afastar, liminarmente, a solução adotada pelo Juízo de origem, que determinou a suspensão da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, circunstância que recomenda a apreciação mais aprofundada da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito deste agravo, após o contraditório. Nessas condições, não se encontram, por ora, plenamente configurados os requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, notadamente porque a discussão acerca da aplicação, ao caso concreto, dos critérios normativos locais de racionalização das execuções fiscais demanda análise mais detida das peculiaridades fáticas e jurídicas, a ser realizada oportunamente pelo colegiado. Ademais, a questão será melhor apreciada quando do julgamento do mérito recursal, após respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo Intime-se o agravado para responder ao presente agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015) Publique-se. Intime-se.